Tribunal: CARF
Processo: 19647.001824/2006-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001824/2006-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.418 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
ESSENCIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/09/2002
COFISN. BASE DE CÁLCULO. EMPRESAS DE LOCAÇÃO DE
TRABALHO TEMPORARIO.
Cosntitui receita da prestação de serviços de locação de mão-de-obra,
integralmente tributado pela COFINS, o valor recebido de seus clientes pela
empresa de trabalho temporário, ainda que uma oarte deste valor se destine ao
pagamento dos salários e encargos do trabalhador, que nada mais são do que
custos da empresa locadora.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE TRABALHADOR
TEMPORARIO. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-
OBRA. NÃO EXCLUSÃO.
Nas empresas de trabalho temporário, fornecedoras de mão-de-obra, as
despesas com pessoal não podem ser excluídas da base de cálculo da COFINS,
sendo o faturamento dado pela soma dos valores totais das faturas/notas fiscais
de serviços emitidas por essas empresas.
NOTA FISCAL/FATURA. PREÇO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mota fiscal/fatura representa o valor dos serviços prestados pelo emitente ao
seu destinata ́rio, no valor da importância totsal nela consignada.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provime nto
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001824/2006-23
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001824/2006-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto o relatório constante do Acórdão no 11-24.873, exarado pela 2a Turma da
DRJ/RECIFE, por economia processual e por bem descrever os fatos presentes nos autos.

Contra a empresa já identificada foram lavrados os Autos de
Infração, de fls. 04/06 e 464/466, do presente processo, para
exigência dos créditos tributários, adiante especificados, referente
aos períodos de apuração constantes dos autos de infração do PIS
e da COFINS:
2. De acordo com a autuante, os referidos Autos são decorrentes
da diferença apurada entre o valor escriturado e o
declarado/pago do PIS e da Cofins, conforme relatado às fls. 05 e
465.
3. Inconformada com a autuação, a contribuinte, por seu
procurador, instrumento de procuração, de fls. 296 e 747,
apresentou as impugnações, de fls. 241/261 e 703/736, e juntou
cópias dos documentos, de fls. 286/415 e 418/452, 724/814 e
816/919 alegando, em síntese:
3.1 — a lmpugnante é pessoa jurídica de direito privado que
exerce a atividade de prestação de locação de mão-de-obra
especializada em vigilância, nos termos do art. 10, § 2°, da Lei n°
7.102, de 20.06.1982, regulamentada pelo Decreto n° 89.056, de
24.11.1983, tendo como clientes (tomadores de serviços) pessoas
jurídicas de direito público e privado;
3.2 — está sujeita ao recolhimento do Pis e da Cofins, incidentes
sobre o seu faturamento;
3.3 — sob o fundamento de que a Impugnante deixou de proceder
com os recolhimentos da contribuição para PIS e Cofins, posto
que foram levados em consideração os valores brutos das notas
fiscais emitidas, sem levar em consideração a composição de cada
uma das notas fi scais;
3.4 — examinando os autos de infração, a Impugnante pode
perceber que o mesmo está eivado de erros, posto que:
3.4.1 — o AFRF não solicitou os contratos de prestação de
serviços firmados com os seus clientes, onde constam as
composições dos valores brutos das suas notas fiscais;
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001824/2006-23

3.4.2 — o AFRF computou como receita bruta das prestações dos
serviços da lmpugnante como sendo o prego dos seus serviços —
base de cálculo da contribuição para o Pis e Cofins — pelo fato
da natureza jurídica da sua atividade ser sul genetis , qual seja, de
uma empresa de vigilância;
3.5 — sobre os itens anteriores cumpre esclarecer que por
expressa determinação legal e contratual, a Impugnante estava
compelida a faturar em seu nome os valores que imediatamente
são repassados aos vigilantes e os encargos sociais e trabalhistas
incidentes sobre a mencionada remuneração, o que faz com que os
vigilantes e o próprio fisco (INSS e CEF) sejam os únicos e
legítimos proprietários das mencionadas verbas, conforme
determinado nas próprias Convenções Coletivas de Trabalho da
Categoria;
3.6 — as notas fiscais emitidas pela Impugnante são compostas
pelas seguintes verbas:
3.6.1 — Remunerações dos Vigilantes;
3.6.2 — Encargos Sociais e Trabalhistas incidentes sobre as
Remunerações dos Vigilantes;
3.6.3 — Reembolso de Despesas;
3.6.4
—
Valor
cobrado
pela
prestação
de
serviços
(intermediação), a qual denomina-se Taxa de Administração,
popularmente conhecida como COMISSÃO;
3.7 — vê-se que a receita bruta da Impugnante não pode ser
apurada pelo simples somatório dos valores brutos das suas notas
fiscais, sob pena de estar incluindo valores que sequer pertencem
â Impugnante, e sim aos vigilantes e ao próprio fi sco, e os
valores que não são decorrentes da efetiva prestação de serviços,
mas sim apenas a recomposição do patrimônio da lmpugnante por
ter suportado algumas despesas pré-estabelecidas;
3.8 — a partir do momento em que o contribuinte protocola a
Impugnação, o Código Tributário Nacional — CTN, no seu artigo
151, assegura ao contribuinte o direito de ter exigibilidade do
crédito tributário questionado suspensa, posto que, o contribuinte
deixa de ser devedor do fisco até o desfecho do processo
administrativo. Ora, se até o desfecho do processo administrativo
o contribuinte deixa de ser devedor, não há razão para o Fisco
computar os juros de mora, posto que os juros devem ser
computados em face do não pagamento do tributo na data do seu
vencimento;
3.9 — se o contribuinte questiona a legitimidade do lançamento,
não há razão plausível para que seja penalizado com o acréscimo
dos juros, mesmo porque, sabe-se que apesar de o contribuinte ter
o prazo de 30 dias para impugnar o lançamento tributário perante
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001824/2006-23

a Delegacia da Receita Federal de Julgamento — DRJ, ou ainda,
apresentar o Recurso Voluntário para o Conselho de
Contribuintes, tais processos, via de regra, duram anos até o seu
desfecho final, logo, não pode ser penalizado com o acréscimo
dos juros de mora durante a tramitação do processo
administrativo;
3.10 — a lmpugnante requer que seja designada a realização de
perícia contábil para dirimir dúvidas existentes quanto aos
presentes autos de infração, com base no inciso IV, do art. 16, do
Decreto no 70.235/72, indicando o Sr. Marcos Antônio de
Vasconcelos Novaes, como perito com os seguintes quesitos:
"QUESITO 1 - Nas presentes impugnações, a lmpugnante
contesta o fato de haverem sido computados como base de cálculo
da Contribuição para o PIS e Cofins: a) — os valores das
remunerações nos vigilantes, pagos, exclusivamente, em face de
contratos de locação de mão-de-obra especializada em vigilância;
b)
—
dos
encargos
trabalhistas
e
sociais
(INSS,SAT,
SESC/SENAC/INCRA/Salário Educação e FGTS; c) — os valores
pagos a titulo de reembolso com vale-transporte, ticket-
alimentação; plano de saúde, revolveres, munição; uniforme
especiais; reposição de munição; etc.
Por isso, pede aos Sr. Peritos que se dignem de esclarecer: (1) —
se é verdadeira essa acusação; (11)— em caso de resposta
afirmativa, qual o valor bruto do somatório das notas fiscais de
locação de mão-de-obra especializada em vigilância; (III) — qual
o valor individual mensal que foi computado como sendo base de
calculo da Contribuição para o PIS, mas que representam as
remunerações dos vigilantes, dos respectivos encargos sociais, e
dos reembolsos com vale-transporte, ticket-alimentação; plano de
saúde, revolveres, munição, uniformes especiais, reposição de
munição, etc., (IV) — mesmo diante do que determina a Instrução
Normativa n° 306/2003, revogada pela Instrução Normativa n]
480/2004, se os valores referentes aos reembolsos integraram a
base de cálculo da Contribuição para o PIS;
3.11 — as Contribuições para o PIS e para a Cofins,. desde
quando foram instituidas pelas Leis Complementares n° 07/1970 e
70/1991, têm como uma das hipóteses de incidência a prestação
de serviços e a venda de mercadorias. Quando a Lei
Complementar n° 70/1991 que determinou expressamente qual
seria a base de cálculo da COFINS/PIS para incidir sobre a
receita proveniente da prestação de serviços de qualquer
natureza, apenas autorizou a incidência da Contribuição para o
PIS sobre a remuneração recebida em face da prestação,conceito
de cunho jurídico inafastavel, não permitindo que se tribute algo
que juridicamente não seja serviço, sob pena de negar à Lei os
limites que ela própria estabeleceu;
3.12— o Fisco esta compelindo a Impugnante a efetuar o
recolhimento de uma exação de forma indevida, uma vez que esta
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001824/2006-23

calculando a Contribuição para o PIS levando em consideração
os valores brutos das notas fiscais de locação de mão-de-obra
especializada em vigilância, o que não pode ser concebido, haja
vista que o total da fatura percebido pela lmpugnante é
constituído pelo somatório "da sua comissão pela administração
dos vigilantes", as remunerações e os encargos sociais incidentes
sobre a remuneração dos vigilantes, bem como os reembolsos de
despesas;
3.13 — os reembolsos de despesas, as remunerações dos
vigilantes e os encargos sociais não devem ser tomados como
"prestação de serviços". O primeiro pelo fato da empresa
locadora apenas esta sendo restituida de uma despesa e nos
demais casos, por agir como mera repassadora desses valores aos
vigilantes e aos respectivos órgãos arrecadadores, não devendo
integrar a base de cálculo da Contribuição para o PIS e Cofins,
por não constituírem serviços prestados;
3.14 — o Decreto-Lei n° 406/68 preceitua em seu art. 9° que "a
base de cálculo do imposto é o prego do serviço", sendo certo,
portanto, como já fora visto, que o ISSQN, assim como a
Contribuição para o PIS, incidem sobre a remuneração paga pelo
serviço que presta. No caso das empresas locadoras de mão-de-
obra especializada em vigilância, elas agenciam vigilantes,
colocando tal mão-de-obra à disposição das tomadoras de
serviços, tendo como função regulamentada em "lei especifica",
conforme demonstra na Lei n° 7.102/82;
3.15 — a base de cálculo das Contribuições para o PIS e Cofins
não possui respaldo na legislação para ser calculada de acordo
com o total da fatura, mas tão somente com o que enseja o serviço
devidamente
prestado,
devendo,
por
conseguinte,
as
Contribuições incidirem sobre a comissão/taxa de administração
que as locadoras de mão-de-obra recebem, o que representa
apenas uma parte da fatura, e que consubstancia o seu
faturamento/receita bruta, ou seja, do que estas recebem pela
prestação de serviço, visto que os encargos e salários não são
auferidos pelas empresas locadoras, mas sim pelos terceiros a
elas vinculados;
3.16 — a Contribuição para o PIS e a Cofins, por serem tributo,
devem observar diversos preceitos estabelecidos pela Carta
Constitucional vigente. Vê-se que exigir da Impugnante o
recolhimento de um tributo incidente sobre valores que não
compõem o seu faturamento é o mesmo que instituir um tributo
sem lei que o estabeleça, afrontando o Principio da Legalidade
Tributária, previsto nos artigos 5°, II e 150, I da CF/88, bem como
nos artigos 90 97 do CTN e, ainda, exigir tributo da forma
exorbitante como está sendo, é o mesmo que instituir o tributo
com o efeito confiscatório, prática vedada pelo inciso IV do art.
150 da CF/88. Isto porque o contribuinte estará recolhendo
tributo sobre uma base de cálculo distinta daquela prevista no
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001824/2006-23

Decreto-Lei n° 406/68 c/c o art. 2° da Lei Complementar n° 70/91
e suas alterações;
3.17 — requer: a) — que seja determinad a imediata interrupção
da contagem dos juros de mora até o trânsito em julgado do
processo administrativo, tendo em vista que o contribuinte não
está em mora, por estar suspensa a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151 do CTN; b) — que seja dada
total provimento à presente impugnação, e conseqüentemente,
seja determinada a imediata desconstituição/anulação dos autos
de infração, tendo em vista a ilegitimidade, conforme
demonstrado.
4. Em face da disposição contida na Portaria SRF no 6.129, de 02
de dezembro de 2005, o processo referente a Cofins, foi juntado
por anexação ao presente processo, conforme documento, fl. 456.
2.

Após analisar tais alegações, assim a DRJ/RECIFE ementou seu Acórdão :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 P1S/PASEP
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/09/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE
NULIDADE.
Estando
os
atos
administrativos
consubstanciadores
do
lançamento revestidos de suas formalidades essenciais e, não
tendo restado comprovada a ocorrência de preterição do direito
de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não
se há que falar em nulidade do procedimento fiscal.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
As autoridades administrativas estão obrigadas observância da
legislação tributária vigente no Pais, sendo incompetentes para a
apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de
atos normativos regularmente editados.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
TEMPORÁRIA.TRIBUTAÇÃO.BASE DE CALCULO.
No caso de empresa que presta serviços de locação de mão-de-
obra temporária, a base de cálculo do PIS corresponde aos
valores por ela recebidos da empresa tomadora dos serviços,
neles incluídos reembolsos do pagamento de salários e encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas dos empregados. Os
salários e encargos relacionados
aos trabalhadores temporários são custos operacionais incorridos
pela empresa prestadora - que os contrata e aluga a respectiva
mão-de-obra para outra pessoa jurídica razão pela qual compõem
o valor do preço pago pela tomadora dos serviços e, portanto, o
faturamento que, por definição legal, é a base de cálculo do PIS.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins constitui
infração que autoriza a lavratura do competente auto de infração,
para a constituição do crédito tributário.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001824/2006-23

As decisões judiciais, mesmo que proferidas por tribunais
superiores, so produzem efeitos para as partes envolvidas no
processo.
PERÍCIAS.DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instancia determinara, de
oficio ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências
ou
perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/09/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE
NULIDADE.
Estando
os
atos
administrativos
consubstanciadores
do
lançamento revestidos de suas formalidades essenciais e, não
tendo restado comprovada a ocorrência de preterição do direito
de defesa nem de qualquer outra hipótese expressamente prevista
na legislação, não se há que falar em nulidade do procedimento
fiscal.
ARGÜIÇOES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
As autoridades administrativas estão obrigadas observância da
legislação tributária vigente no Pais, sendo incompetentes para a
apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de
atos normativos regularmente editados.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
TEMPORARIA.TRIBUTAÇÃO.BASE DE CALCULO.
No caso de empresa que presta serviços de locação de mão-de-
obra temporária, a base de cálculo da Cofins corresponde aos
valores por ela recebidos da empresa tomadora dos serviços,
neles incluídos reembolsos do pagamento de salários e encargos
sociais, previdenciarios e trabalhistas dos empregados. Os
salários e encargos relacionados aos trabalhadores temporários
são custos operacionais incorridos pela empresa prestadora - que
os contrata e aluga a respectiva mão-de-obra para outra pessoa
jurídica razão pela qual compõem o valor do preço pago pela
tomadora dos serviços e, portanto, o faturamento que, por
definição legal, é a base de cálculo da Cofins.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins constitui
infração que autoriza a lavratura do competente auto de infração,
para a constituição do crédito tributário.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, mesmo que proferidas por tribunais
superiores, só produzem efeitos para as partes envolvidas no
processo.
PERÍCIAS. DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
oficio ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências
ou
perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Lançamento Procedente

Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001824/2006-23

3.

Inconformada, a impugnante apresentou recurso voluntário, dirigido a este CARF,
onde alega :
- DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
De acordo com o item 11 do relatório em questão, que diz:
11 . Uma vez que os Autos de Infração ora impugnados
contêm todos os requisitos elencados no dispositivo legal
acima transcrito e que os demonstrativos apresentados pela
fiscalização alicerçaram-se em registros contábeis e fiscais,
verifica-se que as exigências foram cumpridas.
Ressalte-se, no que tange 4 imposição do inciso III do art.
10 do Decreto n° 70.235, de 1972, que, como já
mencionado, os fatos foram detalhadamente descritos nas
pegas que compõem os Autos de Infração, tendo a
autoridade fiscal elaborado demonstrativos e apontado as
bases de cálculo e respectivas contribuições devidas, em
cada período de apuração. Afasta-se, portanto, qualquer
hipótese de dúvida quanto aos lançamentos. Foram
plenamente atendidos os direitos A ampla defesa,
assegurado pelo inciso LV do art. 5° da Constituição
Federal, e ao contraditório. Tanto é assim que a autuada
apresentou as razões de defesa que entendeu cabíveis.
Diante de tais alegações não entendemos a resistência
desta Delegacia em realizar as pendas contábeis
solicitadas,
onde;
enxergamos
claramente
várias
divergências entre os valores apurados - na escrituração
contábil e os demonstrativos elaborados pela autoridade
fiscal e que possivelmente não foram levados em
consideração os valores retidos na fonte, pois en boa parte
de nosso faturamento os impostos e tributos foram retidos
na fonte. Logo verificamos que o direito a ampla defesa,
citado exaustivaMente do relatório em referência, não esta
sendo cumprido em sua plenitude, uma vez que existem
divergências nos valores e provavelmente não serão
apuradas de acordo com !(:) entendimento desta delegacia,
transcrito nos itens 46, 47 e 48:
46 . Quanto ao pedido de perícia/diligência, não se pode
esquecer o que dispõe o artigo 18 do Decreto 70.235/72,
com alterações, in verbis:
"Art. 18. A autoridade julgadora de primeira
instância determinará, de oficio ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou
pericias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação
dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93")
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001824/2006-23

47. Depreende-se, pela inteligência deste dispositivo, que a
autoridade julgadora é livre para determinação de
diligências ou pericias a serem realizadas. Restaria, pois,
averiguar-se, a critério da autoridade julgadora, se ha que
realizar tal procedimento.
48. Neste ponto, considerando que o pedido de
diligência/perícia, esta devidamente esclarecido nos autos,
verificamos ser desnecessária a realização de diligência e
ou perícia por não restar duvidas acerca dos elementos
presentes no processo, restando plenamente esclarecida a
questão.
Se o impugnante/contribuinte se sente prejudicado ou ainda
em dúvida quanto aos valores apurados deverá solicitar da
autoridade fiscal uma perícia/diligência, e no mínimo
deverá ser atendido ou esclarecido seus questionamentos,
pois qualquer cidadão tem o direito A dúvida. Neste caso
como podemos falar que o direito 6. ampla defesa foi
cumprido, se o contribuinte esta se sentido prejudicado, e
arbitrariamente será condenado a pagar valores indevidos.
- 3 - DA APURAÇÃO DOS VALORES
De acordo, com o item 35 do relatório em questão,
transcrito infra:
35. Induvidosamente, portanto, toda a receita de prestação
de
serviços
auferida
pelo
contribuinte
integra
o
faturamento definido como base de cálculo do PIS e da
COFINS, seja a teor do regramento contido na Lei
Complementar n° 70, de 1991, seja A luz do novo preceito
que, veiculado na forma da Lei n° 9.718, de 1998, passou a
ter eficácia a partir de 1' de fevereiro de 1999 . . . De
acordo, com art. 64 da Lei n 9.430/96, que diz:
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos,
autarquias - e fundações da administração pública
federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de
bens ou prestação de serviços, estão sujeitos A
incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da
contribuição social sobre o lucro liquido, da
contribuição para seguridade social - COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
§ 1 0 A obrigação pela retenção é do Otgâo ou
entidade que efetuar o pagamento.
§ 2° 0 valor retido, correspondente a cada tributo ou
contribuição, sera levado a crédito da respectiva
conta de receita da união.
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001824/2006-23

§ 3° 0 valor do imposto e das contribuições sociais
retido sera considerado como antecipação do que
for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo
imposto e as mesmas contribuições.
§ 4° 0 valor retido correspondente ao imposto de
renda e a cada contribuição social somente poderá
ser compensado com o que for devido em relação A
mesma espécie de imposto ou contribuição.
§ 5° 0 imposto de renda a ser retido será
determinado mediante a aplicação da aliquota de
quinze por cento sobre o resultado da multiplicação
do valor a ser pago pelo percentual de que trata o
art. 15 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
aplicável A espécie de receita correspondente ao
tipo de bem fornecido ou de serviço prestado.
§ 6? 0 valor da contribuição social sobre o lucro
liquido, a ser retido, sera determinado mediante a
aplicação da aliquota de um por cento, sobre
montante a ser pago.
§ 7 0 0 valor da contribuição para a seguridade
social - COFINS, a ser retido, sera determinado
mediante a aplicação da aliquota respectiva sobre o
montante a ser pago.
§ 8° 0 valor da contribuição para o PIS/PASEP, a
ser retido-, sera determinado mediante a aplicação
da aliquota respectiva sobre o montante a ser pago.
E ainda de acordo com art. 64 da Lei n 9.430/96, que diz:
Art. 34. Ficam obrigadas a efetuar as retenções na
fonte do imposto de renda, da CSLL, da COFINS e
da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o
art. 64 da Lei n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
as seguintes entidades da administração pública
federal:
I - empresas publicas;
II - sociedades de economia mista; e
III - demais entidades em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social
com direito a voto, e que dela recebam recursos do
Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar
sua eRecução orçamentária e financeira na modalidade total no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal
SIAFI.
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001824/2006-23

Logo entendemos que todos os valores retidos na fonte
relativos aos impostos e tributos conforme regulamentado
são considerados antecipações dos respectivos recolhimentos. Então verificamos que em diversas
competências existem divergências dos valores apurados
pela autoridade fiscal, onde acreditamos que os valores
retidos na fonte não foram considerados como créditos em
favor da impugnante, caso este erro não seja corrigido sera
gerado um enorme prejuízo para a empresa, tendo que
pagar em duplicidades valores altíssimos.
- 4 - DO PAGAMENTO
0 contribuinte, em-caso de pessoa jurídica, tem condições
diferenciadas para o recolhimento dos impostos e tributos,
pois prestamos serviços a outras pessoas jurídicas na esfera
federal, estadual, municipal e na iniciativa privada, onde
existe uma legislação específica e cheia de critérios, e
determinações para os devidos recolhimentos.
Das condições de pagamento dos tributos temos as
retenções na fonte, o recolhimento através de DARF, dos
valores integrais ou parciais após as devidas compensações, e ainda uma outra forma de
quitação/compensação dos impostos/tributos, que seria o
PER/DCOMP, onde o contribuinte pode liquidar seus
débitos junto a Receita Federal através de tal programa
eletrônico, ficando desta forma quite com suas obrigações
tributárias.
Então, uma vez que a empresa tem créditos em
determinadas competências, pode utilizá-los para a
quitação de tributos e impostos em outras, tudo
regulamentado e aceito pela Receita Federal.
Em nosso caso teremos que apurar os valores reais devidos
e efetuar os respectivos pagamentos, através de DARF ou
até mesmo de um PER/Dcomp, desde que seja realizada
uma diligência para a correção dos valores apurados
erradamente pela autoridade fiscal.
Acrescentamos ainda aue, não existe leaislacdo vigente que
exclua ou proiba um contribuinte de guitar seus débitos
através de compensação feita pelo PER/Dcompt mesmo
esses débitos sendo apurados após um procedimento fiscal
e auto de infração.
- 5 - DO PEDIDO
Em face de tudo que foi exposto, pedimos:
1. Que sela reconhecida a nulidade do procedimento fiscal,
ou reconhecida a necessidade de uma perícia/diligência a
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001824/2006-23

fim de apurar os valores reais 'devidos, abatendo os
respectivos valores retidos na fonte;
2.0 retorno A espontaneidade do contribuinte, em
decorrência de que houve recolhimentos mensais, mesmo
que não tenha sido em sua totalidade;
3. Que sela calcalada a cobranca de multa moratória
ejuros de mora, relativo aos valores corretos apurados
após as devidas deduceies das retencões realizadas na :
fonte.

4.

Após diversos movimentos dos presentes autos, foram estes remetidos ao CARF, e
assim me foram distribuídos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

PRELIMINAR DE NULIDADE

6.

Alega a recorrente que houve nulidade na lavratura do auto de infração pois houve
cerceamento de defesa, por parte da autoridade fiscal e dos julgadores, que resistem em realizar
perícia na escrita contábil da recorrente, onde a recorrente tem certeza serão encontradas
divergências quanto a apuração do seu faturamento, principalmente com relação a dedução daas
retenções na fonte.

7.

Entendemos não ter havido cerceamento de defesa, uma vez que a recorrente teve
acesso aos lançamentos fiscais, tendo seu direito á ampla defesa garantido, portanto não ocorreu
tal nulidade.

8.

Rejeito a preliminar de nulidade.

DA APURAÇÃO DOS VALORES

9.

Alega a recorrente que : De acordo, com o item 35 do relatório em questão, transcrito
infra: 35. Induvidosamente, portanto, toda a receita de prestação de serviços auferida pelo contribuinte
integra o faturamento definido como base de cálculo do PIS e da COFINS, seja a teor do regramento
contido na Lei Complementar n° 70, de 1991, seja A luz do novo preceito que, veiculado na forma da Lei
n° 9.718, de 1998, passou a ter eficácia a partir de 1' de fevereiro de 1999 . . . Logo entendemos que
todos os valores retidos na fonte relativos aos impostos e tributos conforme regulamentado são
considerados antecipações dos respectivos recolhimentos. Então verificamos que em diversas
competências existem divergências dos valores apurados pela autoridade fiscal, onde acreditamos que os
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001824/2006-23

valores retidos na fonte não foram considerados como créditos em favor da impugnante, caso este erro
não seja corrigido sera gerado um enorme prejuízo para a empresa, tendo que pagar em duplicidades
valores altíssimos.”

10.

O Ilustre Julgador da DRJ/ tratou de forma clara e precisa da matéria. Adotamos
suas observações como razões de decidir.

24. Da leitura da impugnação depreende-se que, relativamente ao
mérito, o ceme da questão diz respeito à base de cálculo das
contribuições em foco, que a autuada, por atuar no ramo de
locação de mão-de-obra temporária, defende deverem ser
compostas apenas pela taxa de administração - que entende serem
receitas suas -, ao passo que as parcelas correspondentes a
reembolsos
de
salários,
encargos
sociais
e
devoluções
representariam meros ingressos que, por serem por ela
repassados, não constituiriam receitas da empresa. Alega, que,
salvo a taxa de administração ou comissão, os demais itens
integrantes do preço dos serviços de locação de mão-de-obra
temporária não integrariam a base de cálculo do PIS e da Cofins,
em face de terem sido cobradas da empresa tomadora do serviço a
titulo de reembolso, não podendo, dessa forma, ser considerados
como receitas suas e não expressando, pois, capacidade
contributiva nem acréscimo em seu patrimônio.

25. Importa, de pronto, registrar que a relação jurídica que se
estabelece nos contratos de prestação de serviços vincula a
autuada e os tomadores de serviço, mas não o Fisco, uma vez que,
a teor do art. 123 do Código Tributário Nacional - CTN, no que
conceme responsabilidade pelo pagamento de tributos, as
convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias. Com efeito, a empresa prestadora de
serviços relativos a locação de mão-de-obra temporária não é
uma mera agência de empregos ou intermediária em um contrato
de trabalho entre terceiros. Ela é a verdadeira empregadora e
deve possuir capacidade econômica para suportar os salários e
encargos decorrentes, tanto que a lei exige a pronta demonstração
de solidez, para que a empresa de trabalho temporário possa
obter registro de funcionamento. Deve ter ela, independentemente
da tomadora dos serviços, capacidade de solver os encargos que
lhe incumbem, segundo preconiza o art. 6° da Lei n° 6.019, de
1974,verbis :

"Art. 60 — 0 pedido de registro para funcionar deverá ser
instruido com os seguintes documentos:
b) prova de possuir capital social de no mínimo quinhentas vezes
o valor do maior salário mínimo vigente no Pais;

26. Dos salários, cujos credores são os trabalhadores, é devedora
a empresa prestadora e não a tomadora. É aquela pessoa jurídica
que deve comprovar junto ás autoridades administrativas o
cumprimento dos encargos trabalhistas e previdenciários em
relação aos trabalhadores temporários, consoante dispõem os
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001824/2006-23

seguintes dispositivos do Decreto n° 73.841, de 13 de março de
1974, que regulamentou a Lei n.° 6.019, de 1974, in verbis :

"Art. 6° — Cabe à empresa de trabalho temporário remunerar e
assistir os trabalhadores temporários relativamente aos seus
direitos, consignados nos artigos 17 a 20 deste Decreto."
"Art. 11 — A empresa de trabalho temporário é obrigada a
apresentar ao agente da fiscalizaggo, quando solicitada, o
contrato
firmado
com
o
trabalhador
temporário,
os
comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias,
bem como os demais elementos probatórios do cumprimento das
obrigações estabelecidas neste Decreto." (g.n.)

27. Tendo em vista as disposições contidas nos artigos. 8° e 11,
acima transcritos, bem como os artigos. 17 a 21, 29, 32 a 35 e 37
do Decreto n.° 73.841, de 1974, conclui-se que o pagamento dos
salários e encargos sociais e trabalhistas devidos ao trabalhador
temporário constituem obrigação do prestador e não do tomador
do serviço que, aliás, com aqueles não firma qualquer vinculo
empregaticio. Significa dizer que a empresa de trabalho
temporário é quem contrata o trabalhador temporário e, portanto,
tem a obrigação de pagar-lhe o salário, bem como arcar com os
respectivos encargos.

28. As empresas tomadoras do serviço de mão-de-obra
temporária não têm, pois, a responsabilidade pela remuneração e
pela assistência dos trabalhadores que, na verdade, são
contratados pela locadora e com esta mantêm vinculo
empregaticio. A interpretação sistemática do mencionado
regramento não deixa margem a dúvidas e aponta claramente no
sentido de que o pagamento de salários e demais encargos sociais
e trabalhistas relacionados aos trabalhadores temporários são
custos operacionais da pessoa jurídica prestadora do serviço, que
os contrata e os põe à disposição da empresa tomadora do
serviço, conforme expressamente determinam as disposições
contidas nos artigos 11 e 12 da citada Lei n.°6.019, de 1974, in
verbis:

"Art. 11. 0 contrato de trabalho celebrado entre empresa de
trabalho temporário e cada um dos assalariados colocados à
disposição de uma empresa tomadora ou cliente sera,
obrigatoriamente, escrito e dele deverão constar, expressamente,
os direitos conferidos aos trabalhadores por esta Lei.
(...)
Art. 12. Ficam assegurados ao trabalhador temporario os
seguintes direitos:
a) remuneração equivalente à percebida pelos empregados de
mesma
categoria da empresa tomadora ou cliente calculados ã base
horária,
garantida, em qualquer hipótese, a percepção do salário-mínimo
regional;
b) jomada de oito horas, remuneradas as horas extraordinárias
não excedentes de duas, com acréscimo de 20% (vinte por cento);
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001824/2006-23

c) ferias proporcionais, nos termos do artigo 25 da Lei n° 5.107,
de 13 de setembro de 1966;
d) repouso semanal remunerado;
e) adicional por trabalho noturno;
f) indenização por dispensa sem justa causa ou término normal do
contrato, correspondente a 1/12 (um doze avos) do pagamento
recebido;
g) seguro contra acidente do trabalho;
h) proteção previdenciária nos termos do disposto na Lei
Orgânica da Previdência Social, com as alterações introduzidas
pela Lei n° 5.890, de 8 de junho de 1973 (Art. 5°, Item Ill, letra
"c" do Decreto n° 72.771, de 6 de setembro de 1973)."

29. À empresa locatária da mão-de-obra contratada pela
prestadora do serviço cabe, na verdade, pagar o preço cobrado
pela locação, no qual se encontram,evidentemente, incluidos os
custos incorridos pela locadora para prestar o serviço de locação
de mão-de-obra temporária. Por ser esta prestação de serviço
regida por lei especial igualmente voltada para a preservação do
direito dos trabalhadores, o destaque das parcelas referentes aos
custos incorridos pelo impugnante com a mão-de-obra locada é
realizado, tanto no contrato de prestação de serviços temporários
firmado com o locatário quanto na nota fiscal emitida em razão da
cobrança pelos serviços, apenas de molde a permitir a fiscalização
do
regular
cumprimento
das
obrigações
trabalhistas
e
previdenciarias, seja por parte do Ministério do Trabalho seja por
parte da própria tomadora do serviço, em vista do que determinam
os artigos 14, 15 e 16 da Lei n.° 6.019, de 1974, abaixo
reproduzidos, in verbis:

"Art. 14. As empresas de trabalho temporário são obrigadas a
fornecer as empresas tomadoras ou clientes, a seu pedido,
comprovante da regularidade de sua situação com o Instituto
Nacional de Previdência Social.
Art. 15. A Fiscalização do Trabalho poderá exigir da empresa
tomadora ou cliente a apresentação do contrato fi rmado com a
empresa de trabalho temporário, e, desta última o contrato
firmado com o trabalhador, bem como a comprovação do
respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias.
Art. 16. No caso de falência da empresa de trabalho temporário,
a empresa tomadora ou cliente é solidariamente responsável pelo
recolhimento das contribuições previdenciarias, no tocante ao
tempo em que o trabalhador esteve sob suas ordens, assim como
em referência ao mesmo período, pela remuneração e
indenização previstas nesta Lei."

30. Note-se que, nos termos da citada lei, a empresa tomadora do
serviço é solidariamente responsável pelo cumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciarias, relativas à mão-de-
obra que loca, apenas no caso de falência da empresa de trabalho
temporário, o que implica dizer que, antes disso, o tomador do
serviço paga tão-somente o
preço cobrado pela locação da mão-de-obra e, portanto, não
realiza qualquer pagamento de salários e encargos por intermédio
da prestadora.
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001824/2006-23

31. Ações reclamatórias trabalhistas são propostas contra a
empresa prestadora, é o que determina o art. 19 da Lei n° 6.019,
de 1974. A tomadora 6, por conseguinte, devedora do preço do
serviço em prol da empresa prestadora de trabalho temporário,
independentemente de a tomadora ter ou não honrado o
pagamento do preço do serviço
entre elas ajustado.

32. Dessa forma, a eventual discriminação das parcelas
componentes do valor dos serviços integrantes do preço total
(salários, encargos trabalhistas e previdenciários, taxa de
administração) não tem o condão de alterar o regime de
tributação legalmente fixado. Os salários e demais encargos são
valores que compõem o preço do serviço prestado, assim como o
custo de uma mercadoria é parcela significative do preço de
venda da mesma. Em toda e qualquer atividade econômica ocorre
o fato de que parte da receita auferida dirige-se a suportar os
custos dos serviços prestados ou da mercadoria vendida.
Portanto, o valor total contratado com a tomadora da mão-de-
obra é o preço do serviço prestado e, como tal, integra o
faturamento da autuada. Pretende a contribuinte autuada, com
suas alegações, que o conceito de receita aproxime-se do de lucro,
o que não pode merecer acolhida.

33. No que diz respeito as obrigações previdenciarias decorrentes
da prestação do serviço de locação de mão-de-obra, cabe
registrar que a Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, encontra-se
em sintonia com o -regramento acima comentado, tanto no texto
original do seu art. 31 quanto com as alterações nele
introduzidas pelo art. 23 da Lei n.° 9.711, de 20 de novembro de
1998, segundo o qual a empresa locatária da mão-de-obra
temporária passou a ter a obrigação de reter e recolher
contribuição previdenciaria sobre o valor bruto da nota fiscal da
prestação de serviços, fazendo-o, porém, em nome da empresa
que cede a mão-deobra, conforme passou a dispor o art. 31 da
Lei n.° 8.212, de 1991, in verbis:

"Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância
retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da
respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da
mão-de-obra, observado o disposto no § 50 do art. 33.
§ 1° 0 valor retido de que trata o caput que deverá ser destacado
na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, será
compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa cedente
da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições
destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados a seu serviço.
§ 2° Na impossibilidade de haver compensação integral na forma
do parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto de
restituição.
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001824/2006-23

§3° Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-
obra (...)
(...)
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei n °
6.019, de 3 de janeiro de 1974."

34. Logo, a toda evidência, demonstrado esta, na espécie, que
tanto a
remuneração dos trabalhadores temporários quanto os demais
encargos sociais e trabalhistas são de responsabilidade da
prestadora do serviço e que, por conseguinte, representam custos
operacionais nos quais incorre, precisamente por exercer a
atividade de locação de mão-de-obra temporária. É dizer, tais
custos, além de inerentes à atividade de exploração da mão-de-
obra temporária, são intrinsecamente necessários para que o
impugnante aufira a receita própria decorrente da prestação dos
serviços de locação de mão-de-obra.

35. Induvidosamente, portanto, toda a receita de prestação de
serviços auferida pelo contribuinte integra o faturamento definido
como base de cálculo do PIS e da Cofins, seja a teor do
regramento contido na Lei Complementar n.° 70, de 1991, seja à
luz do novo preceito que, veiculado na forma da Lei n.° 9.718, de
1998, passou a ter eficácia a partir de 1° de fevereiro de 1999, a
seguir reproduzidos, verbis :

Lei Complementar n.° 70, de 30 de dezembro de 1991
"Art. 1° Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o
Programa de Integração Social (PIS) e para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), fica
instituída contribuição social para financiamento da Seguridade
Social, nos termos do inciso I do art. 195 da Constituição
Federal, devida pelas pessoas jurídicas inclusive as a elas
equiparadas pela legislação do imposto de renda, destinadas
exclusivamente às despesas com atividades-fins das áreas de
saúde, previdência e assistência social.
Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois
por cento e incidirá sobre o faturamento mensal, assim
considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza." (g.n.)

Lei n.° 9.718, de 27 de novembro de 1998- •
"Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas
pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com
base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as
alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o 0 faturamento a que se refere o artigo anterior
corresponde
receita bruta da pessoa jurídica.
§ lo Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para
as receitas."
§ 22 Para fins de determinação da base de cálculo das
contribuições a que se refere o art. V, excluem-se da receita
bruta:
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-007.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001824/2006-23

I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos,
o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre
Operações relativas Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações
de
Serviços
de
Transporte
Interestadual
e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário;
(...)." (g.n.)

36. Observe-se que o inciso I do § 2° do art. 3° da Lei n° 9.718, de
1998, ao tratar das exclusões da receita bruta para fins de
determinação da base de cálculo, não inclui as parcelas que a
autuada pretende ver excluídas da base de cálculo do PIS e da
Cofins.
Lembre-se que o inciso I do art. 111 do CTN preconiza que se
interpreta literalmente a legislação que disponha sobre exclusão
do crédito tributário. Assim sendo, por não se encontrarem
expressamente listadas no dispositivo acima reproduzido, não se
pode excluir tais parcelas da base de cálculo dessa contribuição.

37. Como demonstrado, o valor pago pelo tomador do serviço
representa tão somente o pagamento do preço que é cobrado pelo
prestador em troca da locação da mão-de-obra. Inegável, na
mesma medida, que esse valor constitui uma receita auferida pelo
prestador, nada importando, para os efeitos da incidência das
contribuições em foco, se, do cotejo entre esta receita e os custos e
despesas incorridos no período, o prestador — e a autuada, no
caso concreto -, conseguiu ou não obter algum acréscimo
patrimonial.

38. Ademais disso, é importante assinalar que a atividade
desenvolvida pela autuada não traduz jurídica e economicamente
mera intermediação entre o trabalhador temporário e a empresa
tomadora do serviço. A rigor, é bem de ver que a função do
intermediário é tão-somente a de aproximar os interessados na
realização de um negócio, atividade esta, portanto, bem distinta
daquela desenvolvida pela autuada, já que, repita-se, os
trabalhadores temporários não são apresentados ao tomador do
serviço para que este, então, os contrate e remunere.

39. Acerca da intermediação, aliás, assim se posicionou Bernardo
Ribeiro de Moraes (in Doutrina e Prática do Imposto sobre
Serviços, Editora Revista dos Tribunais, 1a Edição, pp. 306 e 307)
:

"Intermediação é palavra indicativa do modo de operar da
pessoa.
Intermediário é quem exerce a aproximação entre duas ou mais
pessoas que desejam negociar. É também conhecida como
corretagem, contrato pelo qual uma pessoa se obriga, mediante
remuneraçâo,.aproximar as partes para a conclusão de um
negócio , O intermediário ou corretor não aplica capital próprio
para a realização do negócio. É simples intermediário entre as
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-007.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001824/2006-23

partes contratantes. Orlando Gomes salienta que a atividade do
corretor consiste 'em
aproximar pessoas que desejam contratar".
(.. )
Na mediação, o mediador não é parte no negócio. Não contrata e
nada conclui. Simples intermediário, limita-se ele a aproximar as
partes e provocar o seu ajuste, conduzindo-as ao fechamento do
negócio. O intermediário exerce sua função aconselhando a
conclusão do negócio ou contrato, inclusive informando as suas
condições, conciliando os interesses das partes aproximadas,
oferecendo assistência até o momento em que o negócio se
considera fechado. Desde o instante em que as partes se
identificam e entram em entendimento, cessa a atividade do
intermediário. Este não conclui nada em nome da empresa ou por
conta da empresa."

40. Não por acaso, o preço faturado pelo prestador do serviço é
sempre o valor total cobrado na nota fiscal ou fatura que é
apresentada ao cliente, conforme disciplina o § 2° do art. 20 da
Lei n.° 5.474, de 18 de julho de 1968, in verbis:

"Art. 20. As emprésas, individuais ou coletivas, fundações ou
sociedades civis, que se dediquem à prestação de serviços,
poderão, também, na forma desta lei, emitir fatura e duplicata.
§ 1° A fatura deverá discriminar a natureza dos serviços
prestados.
§ 2° A soma a pagar em dinheiro corresponderá ao prego dos
serviços prestados." (g.n.)

41. Alinhados com o entendimento neste Voto expendido
pontificam, na esfera administrativa, diversos acórdãos exarados
por membros do Segundo Conselho de Contribuintes, a exemplo
dos que se encontram abaixo sintetizados:

"COFINS. BASE DE CALCULO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EMPRESA TRABALHO TEMPORÁRIO. A base de calculo da
COFINS é o valor decorrente da receita própria. A receita bruta
da pessoa jurídica que fornece mão-de-obra contratada
temporariamente é o total contratado e faturado com os
tomadores de serviços. Valores pagos a titulo de reembolso
integram a base de calculo da COFINS. Recurso negado."
(Acórdão 204-00105, sessão de 17/05/2005).

"COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
EMPRESA
DE
TRABALHADOR TEMPORÁRIO. VALORES RELATIVOS AO
CUSTO COM MAO-DE-OBRA. NÃO-EXCLUSÃO. Nas empresas
de trabalho temporário, fornecedoras de mão-de-obra, as
despesas com pessoal não podem ser excluídas da base de cálculo
da COFINS, sendo o faturamento dado pela soma dos valores
totais das faturas/notas fiscais de serviços emitidas por essas
empresas.
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-007.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001824/2006-23

NOTA FISCAL/FATURA. PREÇO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A nota fiscal/fatura representa o valor dos serviços prestados pelo
emitente ao seu destinatário, no valor da importância total nela
consignada. Recurso negado." (Acórdão 203- 10408, sessão de
13/09/2005).

"COFINS. BASE DE CALCULO. EMPRESAS DE LOCAÇÃO DE
TRABALHO TEMPORÁRIO. Constitui receita da prestação do
serviço de locação de mão-de-obra, integralmente tributado pela
COFINS, o valor recebido de seus clientes pela empresa de
trabalho temporário, ainda que uma parte deste valor se destine
ao pagamento dos salários e encargos do trabalhador, que nada
mais são do que custos da empresa locadora. Recurso negado."
(Acórdão 204-01938, sessão de 07/11/2006).

42. Diante do exposto, conclui-se que, na determinação das bases
de cálculo do PIS e da Cofins, nos períodos de apuração objeto
da autuação, os valores recebidos pela autuada pela prestação de
serviços de locação de mão-de-obra temporária — inclusive os
salários e respectivos encargos sociais e trabalhistas encontram-
se dentro do campo de incidência destas contribuições, não
havendo previsão legal para que sejam excluídos estes últimos,
como no caso de que aqui se cuida. É de ver-se, portanto, que as
bases de cálculo do PIS e da Cofins foram apuradas pela
Fiscalização à luz da legislação reitora da matéria.

43. No que concerne às decisões judiciais que o contribuinte
colacionou em sua impugnação, a teor do art. 4° do Decreto n°
2.346, de 10 de outubro de 1997, a extensão dos efeitos das
decisões judiciais, no âmbito da Receita Federal, possui como
pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, acerca da inconstitucionalidade da lei que
esteja em litígio, e, ainda assim, a edição de ato especifico do
Secretário da Receita Federal do Brasil. Não estando
enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem
efeitos para as partes litigantes, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.

Cabe, ainda, nesse passo, transcrever as disposições contidas nos
artigos 1° e 2° do Decreto n° 73.529, de 21 de janeiro de 1974:

"Art. 1°. É vedada a extensão administrativa dos efeitos de
decisões judiciais contrarias à orientação estabelecida para a
administração direta e autárquica em atos de caráter normativo
ou ordinatório.
Art. 2° Observados os requisitos legais e regulamentares, as
decisões judiciais a que se refere o artigo 1° produzirão seus
efeitos apenas em relação as partes que integraram o processo
judicial e com estrita observância do conteúdo dos julgados."

44. Registre-se, ainda, que nem mesmo a mais respeitável
doutrina pode ser oposta ao texto legal, competindo à autoridade
administrativa a aplicação do direito tributário positivo, em face
de sua atividade vinculada, a teor do art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN.
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-007.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001824/2006-23

45. Assim, não há como aplicar a doutrina e as decisões judiciais
citadas pela interessada ao caso de aqui se cuida.

DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA

13.

Quanto ao pedido de perícia/diligência, deve-se esclarecer que diligências e/ou
perícias são realizadas com o único objetivo de esclarecer pontos obscuros, duvidosos ou
imprecisos tanto na autuação quanto no julgamento de primeira instância.

14.

Tais fatos não ocorreram nestes autos, tanto a autoridade autuante como a
autoridade julgadora foram precisos, não havendo necessidade de diligências ou perícias no
presente caso.

15.

A autoridade julgadora é livre para determinação de diligências ou pericias a
serem realizadas. Restaria, pois, averiguar-se, a critério da autoridade julgadora, se há que
realizar tal procedimento. Neste ponto, considerando que o pedido de diligência/perícia, está
devidamente esclarecido nos autos, verificamos ser desnecessária a realização de diligência e ou
perícia por não restar dúvidas acerca dos elementos presentes no processo, restando plenamente
esclarecida a questão. A recorrente, em suas razões de defesa, tanto em sede impugnatória como
em sede recursal, faz meras alegações, sem demonstrar e ou apresentar provas hábeis, como
registros contábeis devidamente conciliados com as Notas Fiscais de Serviço, onde alega haver
retenção na fonte não considerada pela autoridade fisca autuante, que retificassem os valores
apurados pela fiscalização. A contabilidade faz prova legal a favor da interessada, devendo estar
lastreada em documentação autêntica, que reflita com fidelidade os fatos nela registrados. Em
hipótese de erro de algum registro contábil, a reversão da presunção de veracidade depende da
apresentação de documentação comprobatória respectiva.

16.

Quanto ás alegações de pagamentos por DARF, por retenção na fonte ou por
DCOMP, estas são formas de pagamento a serem utilizadas pela recorrente, que não se podem
misturar com o mérito da questão, qual seja a apuração da base de cálculo da contribuição.

Conclusão

17.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-007.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001824/2006-23

Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital